Tribunal: TJMT
Processo: 1024908-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024908-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), NEIDE DE SOUZA CAMPOS - CPF: 959.288.201-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neide de Souza Campos contra decisão que indeferiu tutela de urgência para redução de parcelas de contrato de financiamento de veículo e abstenção da inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c revisional de débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, considerando a suposta abusividade das taxas de juros contratadas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada estabelece que a não comprovação de abusividade contratual inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da mora e impedimento de registro em órgãos de restrição ao crédito.

4. As alegações de abusividade baseadas em cálculo unilateral, sem comprovação idônea, não atendem ao requisito da probabilidade do direito.

5. A decisão agravada observou corretamente que apenas a instrução probatória poderá esclarecer as controvérsias contratuais.

6. Súmula 380 do STJ: a propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, mantendo válidos os efeitos contratuais até decisão judicial em contrário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para afastamento da mora e suspensão de seus efeitos exige demonstração clara e idônea da abusividade contratual alegada, sendo insuficientes meras alegações unilaterais ou cálculos apresentados pela parte interessada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; REsp 1.061.530/RS; STJ, AgRg no REsp 992182/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Neide de Souza Campos, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Débito
n. 1027557-19.2024.8.11.000, promovida em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Recorrente relata que ajuizou a mencionada ação com o propósito de revisar as cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado com a Instituição Financeira Agravada, a fim de corrigir possíveis abusos relacionados aos juros e taxas aplicados.

Alega que, caso as parcelas do contrato não sejam revisadas de forma equitativa e o montante devido não seja apurado de maneira legal, poderá enfrentar um quadro de insolvência total, situação que já se avizinha em razão das condições desfavoráveis impostas pela instituição bancária.

Argumenta que a taxa de juros aplicada pelo Agravado está significativamente acima da taxa média praticada no mercado à época da celebração do contrato, configurando abusividade nesse aspecto, especialmente em razão da existência de outras cláusulas que também devem ser consideradas ilegais.

Diante desse contexto, o Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal, para o fim de autorizar o depósito dos valores que entende devidos, bem como determinar a proibição de remessa do seu nome ao Cartório de Protestos da Comarca e órgãos de restrição ao crédito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela antecipada foi, por mim, indeferida, id. 238304196.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, id. 240114653.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada por ela requerida, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Débito
n. 1027557-19.2024.8.11.0002.

Do caderno processual,
confere-se que a parte autora, celebrou com a Agravada um Contrato de financiamento de automóvel, para aquisição do veículo Cobalt LT 1.4, ano/modelo 2015, realizada no dia 16/02/2024, no valor total de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor mensal de R$1.100,34 (mil e cem reais e trinta e quatro centavos).

Sustentou, na inicial, que os juros de mora cobrados pelo financiamento estão muito acima do patamar fixado no mercado, fatos que se confirmam bastando uma simples análise do contrato de financiamento.

Dessarte, a Recorrente pugnou para que fosse autorizado, em sede de antecipação de tutela, a redução das parcelas, com base no cálculo apresentado, e de consequência a sua manutenção na posse do veículo e a abstenção da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o que foi indeferido pela Juíza
a quo
e motivou a interposição do presente Agravo.

O Magistrado de Primeiro Grau, analisando o pedido liminar, indeferiu-o, nos seguintes termos:

“[...]

Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

4. Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

5. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, devendo apresentar, no mesmo prazo, o contrato e os documentos que originaram o débito.

6. Deixo de designar audiência de conciliação haja a vista que a obtenção de autocomposição em audiência de conciliação tem se tornado infrutífera.

7. No mais, deverá a parte requerida, até a primeira manifestação nos autos, manifestar interesse na adesão ao Juízo 100% Digital, importando a inércia em aceitação tácita (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21).

(id. 165234973, autos de origem)

Pois bem, sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS

­– ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ­– RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos e afastar os efeitos resultantes da mora. (N.U 1006366-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO– EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -

RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora

(STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada. (N.U 1027780-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),

“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Com efeito, conceder uma tutela que permita o depósito integral dos valores em juízo compromete o equilíbrio contratual, pois resulta no não cumprimento integral do acordo, já que o valor não será imediatamente liberado para a instituição credora.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela parte Agravante foi por ela mesma apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Outrossim, sabe-se que
este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a suspensão dos efeitos da mora e os dela decorrente, a exemplo da não inserção do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, ora agravante.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Neide de Souza Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024